Tribunal: CARF
Processo: 13161.727837/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.727837/2019-17
ACÓRDÃO
2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DE SENA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas
será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, devidamente comprovadas.
O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa
física poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário
anteriores.
Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 9175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
contra acórdão proferido pela 1a Turma/DRJ04 que julgou procedente em parte a impugnação,
cancelando na íntegra o crédito tributário lançado.
O Auto de Infração de fls. 604 a 614 exigiu do contribuinte José Francisco Ferreira
de Sena o Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor de R$ 31.492.593,55, acrescido de
multa e juros.
A fiscalização fundamentou a autuação em omissão de rendimentos da atividade
rural, relativamente aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 (exercícios 2016, 2017 e 2018).
Conforme Relatório Fiscal de fls. 592 a 602, foram apuradas receitas da atividade rural
substancialmente superiores às declaradas em DIRPF, com base em notas fiscais de saída emitidas
pelo contribuinte para pessoas físicas (Anexo 03 - R$ 60.423.088,42) e notas fiscais de entrada
emitidas por pessoas jurídicas compradoras (Anexo 04 - R$ 139.705.757,52).
As receitas anuais consolidadas apuradas pela fiscalização foram: 2015 - R$
35.062.938,90; 2016 - R$ 90.234.162,64; e 2017 - R$ 74.831.744,40. O contribuinte havia
declarado, respectivamente: R$ 9.863.457,24, R$ 27.456.346,12 e R$ 27.714.279,91.
Regularmente cientificado em 18/12/2019, o contribuinte apresentou impugnação
em 10/01/2020, alegando preliminarmente a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
ante a ausência de discriminação dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) das notas
fiscais consideradas no Anexo 04.
No mérito, sustentou que: (i) a fiscalização desconsiderou que os imóveis rurais são
explorados em regime de condomínio, cabendo ao impugnante apenas 50% dos rendimentos; (ii)
foram incluídas indevidamente notas fiscais de transporte de bovinos e soja como se fossem
operações de venda, inflando artificialmente o faturamento; (iii) foram computadas transferências
entre condôminos (CFOP 5151 e 5949) no valor de R$ 6.471.170,04; (iv) foram consideradas notas
de entrada emitidas pela empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
(R$ 3.358.416,70), que não seria compradora, mas fornecedora, tratando-se de anulações de
vendas de insumos; e (v) não foi deduzido o saldo de prejuízo acumulado declarado de R$
3.058.153,87.
Fl. 9176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
3
O contribuinte demonstrou que as notas de transporte de bovinos eram emitidas
antes do abate (para acobertar o trânsito dos animais vivos até o frigorífico), sendo
posteriormente emitidas as notas de venda das arrobas de carne. Identificou centenas de notas
com essa característica junto aos frigoríficos JBS (53 notas), JJZ (43 notas), MARFRIG (105 notas) e
PLENA (169 notas). Situação análoga ocorreu com o transporte de soja para armazéns destinados
à pré-limpeza e pesagem.
Mediante Despacho de Diligência no 4.714/2020, a DRJ04 determinou que a
fiscalização se pronunciasse sobre os argumentos apresentados, especialmente quanto: (i) à
exploração em condomínio; (ii) à inclusão de guias de transporte animal; (iii) aos CFOP que não
denotam venda; (iv) às notas de transporte de bovinos e soja; (v) às notas emitidas pela Fazendão;
e (vi) ao prejuízo acumulado.
Em resposta, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1387 a 1397), através
do qual a autoridade lançadora procedeu à reanálise das notas fiscais, excluindo aquelas que não
representavam vendas e considerando o regime de condomínio na proporção de 50%.
Após a reavaliação, as receitas foram recalculadas em: 2015 - R$ 26.839.105,96
(participação de 50%: R$ 13.419.552,98); 2016 - R$ 60.337.977,19 (participação de 50%: R$
30.168.988,60); e 2017 - R$ 53.941.248,32 (participação de 50%: R$ 26.970.624,16).
Os autos foram remetidos à DRJ04, que proferiu acórdão rejeitando a preliminar de
nulidade, por considerar que o contribuinte foi regularmente cientificado e teve condições de
apresentar defesa, inclusive realizando análise detalhada dos anexos. No mérito, acolheu
integralmente os argumentos do contribuinte quanto à apuração das receitas, aplicando o
percentual de 50% decorrente do condomínio. Utilizando as despesas declaradas pelo próprio
contribuinte em suas DIRPF e considerando a compensação do prejuízo acumulado, chegou-se aos
seguintes resultados:
Ano-calendário 2015: Receitas (50%) R$ 13.419.552,98; Despesas Declaradas R$
17.966.972,37; Resultado: prejuízo de R$ 4.547.419,39; Prejuízo de exercícios anteriores R$
3.058.153,87; Saldo de prejuízo a compensar: R$ 7.605.573,26.
Ano-calendário 2016: Receitas (50%) R$ 30.168.988,60; Despesas Declaradas R$
26.133.328,81; Resultado positivo: R$ 4.035.659,79; Prejuízo de exercícios anteriores R$
7.605.573,26; Saldo de prejuízo a compensar: R$ 3.569.913,48.
Ano-calendário 2017: Receitas (50%) R$ 26.970.624,16; Despesas Declaradas R$
41.489.111,21; Resultado: prejuízo de R$ 14.518.487,05; Prejuízo de exercícios anteriores R$
3.569.913,48; Saldo de prejuízo a compensar: R$ 18.088.400,53.
Com base nessa apuração, a DRJ04 concluiu pela inexistência de base de cálculo
tributável em qualquer dos anos-calendário fiscalizados, determinando o cancelamento do crédito
tributário lançado. Destaca-se a ementa do acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
4
Exercício: 2016,2017,2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade,
devidamente comprovadas. O resultado positivo obtido na exploração da
atividade rural pela pessoa física poderá ser compensado com prejuízos apurados
em anos-calendário anteriores. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na
exploração da atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão
o imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada
um.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016,2017,2018
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no
Auto de Infração, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
O processo foi encaminhado ao CARF por força de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972.
Verifica-se que a decisão recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de
crédito tributário em valor total de R$ 60.784.043,57, montante superior ao limite de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) estabelecido pela Portaria do Ministério da Fazenda no 2,
de 17 de janeiro de 2023, que determina a interposição obrigatória de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O Auto de Infração exigiu Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$ 31.492.593,55, acrescido de juros de mora calculados até 12/2019, totalizando o crédito
tributário de R$ 60.784.043,57. A DRJ04, mediante acórdão proferido em 23 de dezembro de
2021, julgou procedente em parte a impugnação e cancelou na íntegra o referido crédito.
Nos termos da Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Fl. 9178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
5
Assim, conheço do presente recurso de ofício.
2. Mérito
A fiscalização original, conforme relatado às fls. 592 a 602, apurou receitas da
atividade rural substancialmente superiores às declaradas pelo contribuinte, fundamentando-se
em duas bases documentais: (i) Anexo 03: NF-e de saída para pessoas físicas (R$ 60.423.088,42) e
(ii) Anexo 04: NF-e de entrada emitidas por pessoas jurídicas (R$ 139.705.757,52).
A metodologia adotada, contudo, apresentou vícios materiais graves que
comprometeram a adequada quantificação da base tributável, conforme demonstrado pelo
contribuinte em sua impugnação e posteriormente reconhecido pela própria fiscalização em sede
de diligência.
O Despacho de Diligência no 4.714/2020 determinou que a autoridade lançadora se
pronunciasse sobre sete pontos específicos levantados pela defesa. O Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 1387 a 1397) procedeu à reavaliação completa, corrigindo os seguintes equívocos da autuação
original:
a) Regime de condomínio: A fiscalização inicial desconsiderou que os imóveis rurais
são explorados em condomínio entre o contribuinte e seu irmão Bisnamut Pedro Ferreira de Sena,
na proporção de 50% para cada condômino. Esta informação constava das próprias DIRPF
apresentadas e foi comprovada mediante certidões dos imóveis e Termo de Exploração Conjunta.
A correção implicou reduzir pela metade as receitas atribuíveis ao contribuinte.
b) Notas fiscais de transporte computadas como vendas: A fiscalização original
incluiu centenas de notas fiscais de transporte de bovinos e soja como se fossem operações de
venda, inflando artificialmente o faturamento.
No caso dos bovinos, a dinâmica operacional pressupõe a emissão de NF-e de
remessa do animal vivo para o frigorífico (para acobertar o trânsito) e, posteriormente, após o
abate e pesagem, a emissão de NF-e de venda das arrobas de carne. Uma mesma operação
comercial gera múltiplos documentos fiscais. O contribuinte demonstrou que foram consideradas
indevidamente: 53 notas da JBS, 43 da JJZ, 105 da MARFRIG e 169 da PLENA, todas com campo
“observações” indicando tratar-se de documento para acobertar o trânsito.
Situação análoga ocorreu com a soja, que é enviada aos armazéns para pré-limpeza
e pesagem, permanecendo como "mercadoria de terceiros" até a efetiva negociação e venda.
c) Transferências entre condôminos: Foram incluídas 86 NF-e com CFOP 5151 e
5949 (R$ 6.471.170,04) que não representam vendas, mas transferências entre imóveis dos
condôminos, tendo como destinatário o próprio condômino Bisnamut.
d) Anulações de vendas: As notas emitidas pela empresa Fazendão Indústria e
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda (R$ 3.358.416,70) não representam compras da
produção do contribuinte, mas NF-e de entrada para anular vendas anteriores de insumos
adquiridos pelo contribuinte.
Fl. 9179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
6
A autoridade lançadora, em resposta à diligência, analisou sistematicamente as
notas fiscais, excluindo aquelas que não configuravam efetivas vendas, e recalculou as receitas da
atividade rural considerando o regime de condomínio.
Após as correções procedidas pela fiscalização em sede de diligência, obteve-se os
seguintes valores de receitas mensais (com aplicação do percentual de 50% decorrente do
condomínio), conforme detalhamento às fls. 1387 a 1398:
 Ano-calendário 2015: Total de receitas (atividade rural) na participação de 50%: R$
13.419.552,98
 Ano-calendário 2016: Total de receitas (atividade rural) na participação de 50%: R$
30.168.988,60
 Ano-calendário 2017: Total de receitas (atividade rural) na participação de 50%: R$
26.970.624,16
Para apuração do resultado tributável, a DRJ04 utilizou as despesas declaradas pelo
próprio contribuinte em suas DIRPF, não havendo qualquer arbitramento. Aplicou-se, ainda, a
compensação do saldo de prejuízo acumulado de exercícios anteriores no valor de R$
3.058.153,87, direito assegurado pelo art. 19 da Lei no 9.250/1995.
A apuração final demonstrou os seguintes resultados:
Ano-calendário 2015
1. Receitas: R$ 13.419.552,98
2. Despesas: R$ 17.966.972,37
3. Resultado: (R$ 4.547.419,39)
4. Prejuízo de exercícios anteriores: (R$ 3.058.153,87)
5. Saldo de prejuízo a compensar: (R$ 7.605.573,26)
Ano-calendário 2016
1. Receitas: R$ 30.168.988,60
2. Despesas: R$ 26.133.328,81
3. Resultado: R$ 4.035.659,79
4. Prejuízo de exercícios anteriores: (R$ 7.605.573,26)
5. Saldo de prejuízo a compensar: (R$ 3.569.913,48)
Ano-calendário 2017
1. Receitas: R$ 26.970.624,16
2. Despesas: R$ 41.489.111,21
Fl. 9180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.452 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727837/2019-17
7
3. Resultado: (R$ 14.518.487,05)
4. Prejuízo de exercícios anteriores: (R$ 3.569.913,48)
5. Saldo de prejuízo a compensar: (R$ 18.088.400,53)
A partir da diligência e do recálculo realizado pela DRJ, em todos os anos-calendário
fiscalizados, não se verificou base de cálculo tributável. Em 2015 e 2017, a atividade rural
apresentou resultado negativo (prejuízo). Em 2016, embora tenha havido resultado positivo de R$
4.035.659,79, este foi integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado de exercícios anteriores.
Sendo assim, a conclusão adotada pelo acórdão da DRJ se mostra adequada,
devendo ser negado provimento ao recurso de ofício.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 9181
DF CARF MF
Original